Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708494-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: DEFESA SERVICE-SERVICOS GERAIS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EDIVALDO SIQUEIRA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida após interposição de agravo interno, onde foi exercido o juízo de retratação, para conhecer o agravo de instrumento e, em ato contínuo, indeferiu o pedido liminar. A embargante aponta obscuridade na decisão, por não entender se o agravo interno foi conhecido ou se ainda será levado ao Colegiado. Argumenta que houve nulidade processual, pois o agravo interno foi resolvido por decisão monocrática, quando deveria ser julgado por acórdão. Diz que, além disso, não constou os “elementos do dispositivo”, de modo que “não se sabe afirmar se ocorreu o julgamento apenas da tutela e os autos ainda serão levados ao julgamento do colegiado e o agravo interno teria sido indevidamente resolvido por decisão do relator e não por acórdão do órgão colegiado”. Requer, assim, sejam sanados os apontados vícios. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, conheceu do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Conforme esclarecido na decisão ora embargada: “Interposto o agravo interno é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. No caso, reanalisando a situação em apreço, revejo o posicionamento anterior, para admitir o recurso, em razão da dúvida fundada sobre o recuso cabível à hipótese (...)” – G.n. Com efeito, o art. 1.021, § 2o, do CPC, estabelece que, uma vez interposto o agravo interno, o Relator poderá exercer o juízo de retratação, ou, mantendo a decisão, enviar os autos ao Colegiado, de sorte que, somente se mantiver o entendimento, o recurso será apreciado pela Turma, confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. No caso, houve o juízo de retratação, pois, interposto o agravo interno contra a decisão que não admitiu o agravo de instrumento, este Relator conheceu do recurso instrumental. Porém, em ato contínuo, conhecido o agravo de instrumento, indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da ausência dos pressupostos legais – probabilidade do direito e perigo da demora. Nessa esteira, ficou inviabilizado o processamento do agravo interno de ID 45119387; contudo, o agravo de instrumento prosseguirá. Como não houve a angularização da relação processual na origem, dispensou-se a intimação dos agravados, porém o recurso – o agravo de instrumento – ainda será analisado pelo Colegiado, assim que operada a preclusão da decisão de ID 47537805. Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, pois a decisão ora embargada foi suficientemente clara e devidamente fundamentada em conformidade com a legislação de regência. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para o julgamento do agravo de instrumento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator